Tribunal: TJDFT
Processo: 0753016-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753016-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE PACIENTE: RENATO ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO ALVES DE ALMEIDA em que a impetrante alega ser o presente writ necessário para garantia da plenitude de defesa dos direitos do paciente durante o processo do Tribunal do Júri. Argumenta que a defesa arrolou a testemunha CLEONICE BATISTA SOARES, genitora da vítima, a qual guarda informações privilegiadas, extremamente importantes na busca da verdade real e para provar a inocência do réu. Afirma que apesar dos esforços, não foi possível localizar a testemunha em tempo hábil para a realização da audiência plenária e que o magistrado na origem recusou permitir os meios necessários de que dispõe o judiciário para localizar a testemunha. Assim, busca pela via do habeas corpus assegurar à defesa todos os recursos disponíveis para a efetiva localização da testemunha, sob pena de cerceamento do direito de defesa, afrontando o princípio da plenitude de defesa. Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja possibilitada a utilização de todos os meios disponíveis para a localização da testemunha, sob pena de adiamento da audiência plenária que está marcada para o dia 14/12/2023. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, potencialidade de ofensa ao princípio da plenitude de defesa porque foi indeferida a utilização de todos os meios que a justiça dispõe para localizar determinada testemunha. A decisão referida está fundamentada nos seguintes termos (ID 54401596): “Vistos etc. Diante da manifestação da defesa, no que se refere à desistência da oitiva da testemunha MAYRA OLIVEIRA GUEDES (ID n. 181014632), homologo a desistência da oitiva da referida testemunha. Noutro giro, a defesa informou que não localizou a testemunha CLEONICE BATISTA SOARES, razão pela pugnou que este Juízo promova diligências necessárias a fim de localizá-la. Ressalto, contudo, que é ônus da parte indicar o endereço correto da testemunha por ela arrolada, não competindo a este Juízo diligenciar na obtenção de endereço de testemunhas, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (HC 85.627, da relatoria do ministro Cezar Peluso (Segunda Turma). Neste sentido, indefiro o pedido formulado pela defesa. Deste modo, se não houver comparecimento espontâneo da referida testemunha à sessão plenária, tal fato não será óbice ao prosseguimento do julgamento, com fundamento no art. 461 do Código de Processo Penal. Proceda-se com as diligências necessárias à realização da Sessão Plenária designada. Decisão assinada digitalmente nesta data. Diante desses fundamentos não se observa elementos suficientes para o deferimento da liminar, ainda que a audiência esteja designada para o dia 14/12/2023. Observa-se dos autos, que em 31/10/2023 (ID 54401596 – P. 48) a defesa deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar endereço e telefone atualizado da testemunha CLEONICE BATISTA. Mais adiante, em 01/11/2023 foi proferida decisão nos seguintes moldes (ID5440196 – p. 50): Sessão Plenária 7/11/2023. A defesa não informou o endereço atualizado da testemunha CLEONICE (ID n. 176941506). Assim, diante da impossibilidade de intimação, houve a desistência tácita para oitiva da referida testemunha, ressalvado seu comparecimento espontâneo. Decisão assinada digitalmente nesta data. Conquanto o impetrante tenha afirmado que promoveu todos os meios necessários para localizar a testemunha, não fez prova disso, o que afasta qualquer teratologia da decisão que indeferiu o pedido. A propósito, apontar o endereço correto da testemunha é um ônus da defesa pois “a não inquirição de testemunha declarada como imprescindível não caracteriza nulidade no julgamento, quando a mesma não for encontrada no local indicado” (STF - RHC 82.401/RS, 2a Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 19/12/02) Nesse mesmo sentido, note-se o precedente deste Tribunal: TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. ENDEREÇO NÃO FORNECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. TORPEZA. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. “(...) I - Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se comprovada a desídia do advogado de defesa que, apesar de previamente intimado, não informou o endereço atualizado da testemunha em tempo hábil para que participasse da sessão plenária, tampouco esclareceu qual ou quais diligências estava empreendendo a fim de localizar a testemunha. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.” (Acórdão 1038706, 20140111491363APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: 203/214). Na mesma linha do que dispõem os precedentes é a lei instrumental: Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. § 1o. Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. § 2o. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. (Destaquei). Note-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 461 do Código de Processo Penal, aponta que não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade não é inquirida por não haver sido encontrada no endereço constante dos autos. Precedentes (HC 282.691/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015). Portanto, não apresentando a impetrante a comprovação de que diligenciou de todas as formas possíveis, bem como os motivos pelos quais a testemunha se mostra imprescindível, não há razão para suspender a audiência, pois não há efetivamente comprovação do prejuízo para a realização da audiência sem a referida testemunha, que inclusive, já depôs em juízo, ainda mais quando a presente impetração ocorre apenas dois antes da audiência designada. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal ou violação aos princípios da ampla defesa e plenitude de defesa, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023 23:11:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator